Tribunal: TJPA
Processo: 0810292-05.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810292-05.2023.8.14.0401

APELANTE: BRUNO LEÃO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0810292-05.2023.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: BRUNO LEÃO DE SOUSA.

DEFENSORIA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEXEIRA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA VISANDO A RECONSIDERAÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A regularidade da fundamentação aportada pelo magistrado sentenciante vem refletida em dados concretos existentes nos autos e são externos ao tipo penal incriminador acerca do vetor culpabilidade para desvalorá-lo, não merecendo reforma nos termos da Súmula nº 23 desta Corte.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
BRUNO LEÃO DE SOUSA
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial aberto (ID 16706587).

Em suas razões recursais, a defesa requereu a reforma da sentença com a reconsideração da avaliação da circunstância da culpabilidade para que não seja considerada negativa (16706613).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 16706616.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento total do recurso (ID 17045994).

É o relatório
.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço-a,
por conseguinte.

DO MÉRITO

A defesa do apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau,
requerendo sua reforma com a reconsideração da avaliação do vetor culpabilidade para que não seja considerado negativa e a garantia da presunção de inocência
.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.).

Examinando a fundamentação exarada pelo juízo sentenciante, constata-se que, dentre os vetores judiciais balizados no art. 59, ao desvalorar o vetor pertinente a culpabilidade, vê-se que se utilizou de dados concretos, colhidos e comprovados no curso da marcha instrutória, externos ao tipo penal incriminador, sendo, portanto, idônea sua fundamentação, como se pode verificar pela transcrição da dosimetria naquilo que interessa (16706587):

“(...)

III - DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu.

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade

considero negativa, posto que usava tornozeleira eletrônica no momento de seu flagrante, o que demonstra o descaso do mesmo com as determinações estatais e sua falta de intimidação para com o cometimento de novos delitos
(negativa)
;

Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Em consulta aos sistema Libra, verifica-se que nada consta nem no nome do réu; revelando ser o mesmo primário, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada (neutra);

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutra);

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);

Circunstâncias do fato criminoso
valoro como normais à espécie delituosa
(neutra);

Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
(
neutra
)
;

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

Situação econômica

de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base privativa de liberdade acima do mínimo legal, por considerar negativa a culpabilidade. Assim, aumento a pena base em 1/6 por duas vezes, totalizando
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Inexistem circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, contudo, milita em favor deste a circunstância atenuante da confissão. Assim, diminuo a pena base em 1/6 e fixo, nessa fase da dosimetria da pena,
a pena privativa de liberdade em
04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a ser aplicadas nesta fase da dosimetria da pena.

Sendo assim,
fica o réu
definitivamente condenado a
04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em
regime inicialmente

ABERTO
, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈c ̈ c/c o § 2º, letra ̈c ̈, do CPB, em casa penal competente.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA
:

Incabível a substituição, eis que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, conforme se verifica do artigo 44, inciso I, do CPB.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Inaplicável o
sursis
, eis que pena privativa de liberdade ficou acima de 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do artigo 77, “caput”, do Código Penal Pátrio
(...).

Cabe ressaltar que foi reconhecida como negativa a culpabilidade do réu, posto que no momento do fato delituoso, encontrava-se utilizando uma tornozeleira eletrônica, logo agindo em desobediência as normas legais.

Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO AO TEMPO EM QUE O RÉU CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO E FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. EXASPERAÇÃO. ROUBO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. CRITÉRIO PREVALENTE. 1/8 (UM OITAVO). PRECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando se apresenta em conformidade com os demais elementos do conjunto probatório.

3. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.

4.

A prática de um novo crime, enquanto o réu cumpria pena no regime aberto e fazia uso de tornozeleira eletrônica, denota descaso com a lei, bem como retrata seu desinteresse por qualquer forma de reintegração social, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade de sua conduta.

5. O fato de o roubo ter sido cometido no período noturno, contra vítimas do sexo feminino, por si só, não se consubstancia em argumento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, ademais se não há nos autos evidência de que tal circunstância foi relevante para a consumação do crime. Precedentes.

6. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal.

7. Na segunda fase da dosimetria, adota-se a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral, seja para a exasperação da pena diante de uma circunstância agravante, seja para reduzi-la, uma vez presente uma circunstância atenuante. Precedentes do STJ.

8. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 4 anos de reclusão e o réu for reincidente.

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada. (TJ-DF 07024229120218070003 DF 0702422-91.2021.8.07.0003, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 27/01/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 09/02/2022.)

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte -
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
De modo que mantenho a pena-base fixada sem reparos.

Na segunda fase, o juízo sentenciante não reconheceu agravantes, mas reconheceu a atenuante da confissão nos autos, e atenuou a pena em 08 (oito) meses.

Por derradeiro estágio,
a quo
, fixou a pena em 04 (anos) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias multa, com o valor unitário de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente durante o fato delituoso, em regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, do CP.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo,
devendo ser mantida integralmente a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto e o pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário vigente à época do fato.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024